Tribunal: TJSP
Processo: 2222314-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
VOTO No 29982

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis do devedor pelos convênios Bacenjud, Renajud e Infojud. Reiteração. Admissibilidade na espécie. Transcurso de prazo razoável. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada.

Recurso provido.